Tribunal: STJ
Processo: 0008031-24.2023.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646226 - PE(2024/0177973-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: RONALDO BRAGA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ INOCÊNCIO FEITOSA SALES - PE028893
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. NÃO IMPUGNAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF
FUNDAMENTO SUFICIENTE.
. PREPARO.
§ 4o, CPC.
SÚMULA 283/STF
ART. 1.007,
DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido impede o conhecimento do
recurso especial por deficiência de fundamentação
).
(Súmula 284/STF
2. Incide a
quando o recurso não impugna fundamento suficiente do
Súmula 283/STF
acórdão recorrido, capaz de manter o julgado.
3. Não comprovado o preparo no ato da interposição nem após a intimação para
saneamento, correta a deserção, conforme o
§ 4o, do CPC. Precedentes.
art. 1.007,
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:46
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 68202a6e-5df0-4068-aa8b-5c88661560f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646226 - PE(2024/0177973-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: RONALDO BRAGA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ INOCÊNCIO FEITOSA SALES - PE028893
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. NÃO IMPUGNAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF
FUNDAMENTO SUFICIENTE.
. PREPARO.
§ 4o, CPC.
SÚMULA 283/STF
ART. 1.007,
DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido impede o conhecimento do
recurso especial por deficiência de fundamentação
).
(Súmula 284/STF
2. Incide a
quando o recurso não impugna fundamento suficiente do
Súmula 283/STF
acórdão recorrido, capaz de manter o julgado.
3. Não comprovado o preparo no ato da interposição nem após a intimação para
saneamento, correta a deserção, conforme o
§ 4o, do CPC. Precedentes.
art. 1.007,
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S.A. contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em
recurso especial pelos seguintes fundamentos: a)
; b)
Súmula 284/STF
Súmula 283/STF
(fls. 228-231).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão aplicou indevidamente as Súmulas 283 e 284 do STF. Afirma ter
indicado os arts. 932 e 1.007 do Código de Processo Civil e descreve fatos sobre o
preparo (fls. 235-239).
Sustenta que houve recolhimento complementar das custas em 26/5/2023
antes da decisão que declarou a deserção. Afirma que o agravo estava preparado e
que a controvérsia envolve base de cálculo prevista na
, sem exigência
Lei 17.116/2020
de pagamento em dobro (fls. 235-239).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 280).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56304580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:20
Código de Controle do Documento: 8211ba8e-e233-4ea1-b69c-b21443ce5524

VOTO

Originariamente, tramitou ação de procedimento comum em fase de
cumprimento de sentença entre Hapvida Assistência Médica Ltda e Ronaldo Braga da
Silva. O juízo determinou que o preparo do agravo de instrumento observasse a base
de cálculo do valor atualizado indicado no cumprimento de sentença, conforme a
(fl. 117).
Lei 17.116/2020
Na interposição do agravo de instrumento, não houve comprovação do
preparo. Diante da ausência de recolhimento tempestivo, a parte foi intimada para
pagar conforme a legislação estadual aplicável. O Relator registrou ausência de
pagamento no prazo, indicando óbice ao conhecimento por falta de preparo regular (fl.
118).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno. A ementa
destacou a inadmissibilidade do agravo de instrumento por manifesta deserção e
ausência de pagamento em dobro, referindo-se ao descumprimento do
§ 4o,
art. 1.007,
do Código de Processo Civil e à aplicação do
III, do Código de Processo Civil
art. 932,
(fls. 119-120).
Feito esse breve retrospecto da demanda, passo à análise das alegações
apresentadas no agravo interno.
Primeiramente, vejo que, em um juízo preliminar, a agravante impugnou as
razões de decidir expostas em minha decisão - incidência das Súmulas 283 e 284 do
STF. Entendo, contudo, que a argumentação não possibilitou a superação da aplicação
dos referidos óbices.
Pontuo que a deficiência de fundamentação do recurso especial se inicia
pelo fato de a parte recorrente não ter indicado expressamente quais normas federais
foram efetivamente violadas no caso concreto, situação narrada na decisão de
inadmissibilidade proferida na origem.
Verifico, no entanto, que, no decurso da argumentação exposta na
irresignação, houve menção à aplicação de dispositivos do Código de Processo Civil
(art. 932, parágrafo único e
§ 4o - regras de saneamento de vícios) e de Lei
art. 1.007,
Estadual (sobre a base de cálculo das custas para interposição do agravo de
instrumento naquele ente federativo).
Observo, logo, que a indicação de violação de norma estadual não pode ser
objeto de um recurso especial, à medida que, em consonância com o
III,
art. 105,
alíneas "a", "b" e "c" da Constituição Federal, por óbvio, não se trata de lei federal.
Portanto, tem-se nova deficiência na fundamentação.
Averiguo, em ato contínuo, que a regra específica para o saneamento da
falta de preparo é a estampada no
e respectivos parágrafos, o que afasta a
art. 1.007
aplicação, em concorrência, da regra geral do
parágrafo único.
art. 932,
Neste ponto, convém relembrar que, em minha decisão (fl. 230), houve a
transcrição de trecho do acórdão recorrido em que foi relatado o seguinte contexto
Documento eletrônico VDA56304580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:20
Código de Controle do Documento: 8211ba8e-e233-4ea1-b69c-b21443ce5524

fático: a recorrente não recolheu o preparo no ato de interposição do agravo de
instrumento; por conseguinte, foi intimada para recolhê-lo, o que não foi comprovado
dentro do prazo.
Constato que o acórdão recorrido seguiu fielmente os ditames do art. 1.007
do CPC, pois o preparo não realizado na interposição do recurso possibilita o
consequente saneamento - seja em razão da insuficiência (§ 2o) ou da ausência de
comprovação (§ 4o) - e, somente após a não correção do vício, é que será declarada a
deserção.
Portanto, alegar a ofensa ao § 4o do
do CPC, quando o contexto
art. 1.007
fático demonstra a fidedigna aplicação pelo Tribunal de origem, aclara a deficiência na
impugnação do fundamento suficiente para manter hígida a decisão da origem.
Ademais, concluo que o acórdão recorrido veio ao encontro da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impõe sua
manutenção. A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. PREPARO. RECOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO
NO
ATO
DE
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO
ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Razões de
decidir 1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao
Supremo Tribunal Federal. 2. O Tribunal de origem conferiu solução à
controvérsia em conformidade com a jurisprudência do STJ, que estabelece
que, não sendo comprovado o recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso, deve a parte ser intimada para a sua realização em
dobro na forma do
§ 4o, do CPC de 2015, sob pena de deserção.
art. 1.007,

Precedentes.
II.
Dispositivo
3.
Recurso
especial
não
conhecido.
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
(REsp n. 2.217.361/TO
julgado em
DJEN de
) (grifo nosso)
9/3/2026,
12/3/2026.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:20
Código de Controle do Documento: 8211ba8e-e233-4ea1-b69c-b21443ce5524

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.646.226 / PE
Número Registro: 2024/0177973-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080312420238179000
00462376520178172001
462376520178172001
80312420238179000
8031242023817900000462376520178172001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: RONALDO BRAGA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ INOCÊNCIO FEITOSA SALES - PE028893
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: RONALDO BRAGA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ INOCÊNCIO FEITOSA SALES - PE028893
Documento eletrônico VDA56642176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:20
Código de Controle do Documento: f97146c1-f7a3-41a3-bf90-def730e5fc66

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:20
Código de Controle do Documento: f97146c1-f7a3-41a3-bf90-def730e5fc66